Tribunal: STF
Processo: RE 86850
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-02-23
Data de publicação: 1978-02-23

Ementa:
- ICM. MULTA MORATORIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 23, PARAGRAFO 8., DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69. A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69,
EM SEU ARTIGO 23, PARAGRAFO 8., VISOU A ESTABELECER APENAS, UM
SISTEMA DE PARTILHA, CUJO OBJETO ABRANGE NÃO SÓ O VALOR DO IMPOSTO
'STRICTO SENSU', MAS TAMBÉM DE TODAS AS PARCELAS QUE SE LHE
AGREGAM COMO ACESSORIAS, E A QUE TERIAM DIREITO ESTADOS OU
MUNICÍPIOS SE FIZESSEM A ARRECADAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA SI.
O VALOR CONSIDERADO POR ESSE DISPOSITIVO E O VALOR TOTAL DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO (IMPOSTO E ACESSORIOS), OU SEJA, TODO O VALOR
QUE E RECEBIDO PELO ESTADO COM O IMPOSTO E EM VIRTUDE DELE.
NADA PODE SER RETIRADO, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A
ATIVIDADE ARRECADADORA, QUE INCLUI EM SUA COMPLEXIDADE, A
FISCALIZAÇÃO. - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 10 DO
DECRETO-LEI FEDERAL N. 1.216, DE 9 DE MAIO DE 1972, E DO
PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 98 DA LEI 440, DE 24 DE SETEMBRO DE 1974, DO
ESTADO DE SÃO PAULO. CONHECIDO E PROVIDO O PRIMEIRO RECURSO, FOI
JULGADO PREJUDICADO O SEGUNDO.